Tribunal: TJSP
Processo: 2071078-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ocorrência de Prescrição - Justiça gratuita - Pessoa física – A propositura de ação judicial em comarca diversa do domicílio da autora e constituição de advogado particular, por si só não obstam a concessão da justiça gratuita (art. 99, §4o, do CPC). Prova documental demonstra a incapacidade financeira da autora para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ocorrência de Prescrição - Justiça gratuita - Pessoa física – A propositura de ação judicial em comarca diversa do domicílio da autora e constituição de advogado particular, por si só não obstam a concessão da justiça gratuita (art. 99, §4o, do CPC). Prova documental demonstra a incapacidade financeira da autora para pagar as custas processuais - Hipossuficiência financeira demonstrada
- RECURSO PROVIDO.
- Inexistência de débito c.c. Obrigação de Fazer – Apontamento junto ao Serasa Limpa Nome - Pedido de tutela para excluir o apontamento no SERASA, não deve ser submetido a este recurso, posto que não foi examinada pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância - - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE